Tribunal: STJ
Processo: 0016723-45.1999.8.22.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1322714 - RO
(2011/0291159-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
SOC. de ADV
: NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSIS GURGACZ
ADVOGADO
: ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - PR039549
INTERES.
: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA E OUTRO(S) -
RO003593
INTERES.
: SALES BRANDÃO DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO DIRCEU PELACANI
INTERES.
: EDJAMES DA CUNHA OLIVEIRA
INTERES.
: YALLE CRISTINA SILVA DANTAS
INTERES.
: MÁRIO CALIXTO FILHO
INTERES.
: ACIR GURGACZ
INTERES.
: EURO TOURINHO
INTERES.
: EMPRESA JORNALÍSTICA ESTADÃO LTDA
INTERES.
: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA
INTERES.
: EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO

ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA49533663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/08/2025 17:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 91a1f139-e9b3-46ce-a3ff-7ca9c20137ae

2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação
de que o não enfrentamento do mérito do recurso
especial impede a caracterização de dissídio
jurisprudencial (Súmula n. 315 do STJ).
3. Ausente qualquer vício, constata-se que a parte
embargante busca apenas rediscutir as questões
decididas pelo acórdão embargado, o que não se
admite no âmbito dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não acolher
06/08/2025
12/08/2025
os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião
Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49533663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 14/08/2025 17:36:58
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 91a1f139-e9b3-46ce-a3ff-7ca9c20137ae

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1322714 - RO
(2011/0291159-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
SOC. de ADV
: NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
EMBARGADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSIS GURGACZ
ADVOGADO
: ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - PR039549
INTERES.
: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA E OUTRO(S) -
RO003593
INTERES.
: SALES BRANDÃO DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO DIRCEU PELACANI
INTERES.
: EDJAMES DA CUNHA OLIVEIRA
INTERES.
: YALLE CRISTINA SILVA DANTAS
INTERES.
: MÁRIO CALIXTO FILHO
INTERES.
: ACIR GURGACZ
INTERES.
: EURO TOURINHO
INTERES.
: EMPRESA JORNALÍSTICA ESTADÃO LTDA
INTERES.
: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA
INTERES.
: EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO

ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA48990590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 16:33:46
Código de Controle do Documento: fdc87a87-890a-4648-a7ba-7f6999068aad

2. O descabimento dos embargos de divergência foi
devidamente fundamentado, a partir da constatação
de que o não enfrentamento do mérito do recurso
especial impede a caracterização de dissídio
jurisprudencial (Súmula n. 315 do STJ).
3. Ausente qualquer vício, constata-se que a parte
embargante busca apenas rediscutir as questões
decididas pelo acórdão embargado, o que não se
admite no âmbito dos aclaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON SOUZA
DE OLIVEIRA contra acórdão assim ementado (fls. 2.479-2.480):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSOESPECIAL.
REGRA
TÉCNICA DE CONHECIMENTO. REVISÃO. DESCABIMENTO
DA VIAUNIFORMIZADORA. SÚMULA N. 315 DO STJ.
1. Ausente o enfrentamento do mérito da causa no recurso
especial, aplica-se a conclusão anotada na Súmula n. 315 do
STJ, segundo a qual: "Não cabem embargos de divergência no
âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso
especial."
2. Como demonstrado na decisão agravada, o mérito do recurso
especial não chegou a ser apreciado, diante do óbice contido na
Súmula n. 7 do STJ, não se admitindo a interposição do recurso
uniformizador para rediscutir a aplicação do referido enunciado
sumular no caso concreto.
3. Agravo interno improvido.
A parte embargante alega que o acórdão embargado teria sido omisso
e obscuro, uma vez que o óbice da Súmula n. 315 do STJ não seria aplicável ao
caso, pois o julgado proferido pela Segunda Turma teria conhecido do agravo
para examinar o recurso especial.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
Foram apresentadas impugnações às fls. 2.509-2.514 e 2.515-2.518.
É o relatório.
VOTO
O art. 1.022 do Código de Processo Civil define as seguintes
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
Documento eletrônico VDA48990590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 16:33:46
Código de Controle do Documento: fdc87a87-890a-4648-a7ba-7f6999068aad

contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no art. 489, § 1o, da mesma norma, que configurariam a carência de
fundamentação válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, uma vez que,
conforme registrado no acórdão embargado, o mérito do recurso especial não
foi apreciado, em virtude da aplicação do óbice da Súmula n. 7 do STJ, o que
torna inadmissível a interposição de embargos de divergência, nos termos da
orientação consolidada na Súmula n. 315 do STJ.
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é
rediscutir os fundamentos do acórdão, propósito inviável no recurso em apreço.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FATO
NOVO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro
material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. "Não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade dos
embargos de divergência - recurso de fundamentação vinculada
e de cognição restrita -, descabe a apreciação de questões
meritórias, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o
que não configura omissão" (EDcl no AgInt nos EAREsp n.
1.491.896/SP, Corte Especial, DJe
).
19/12/2023
3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que não é
possível enfrentar supostos fatos novos em embargos de
divergência indeferidos liminarmente ou não conhecidos por
ausência dos requisitos de admissibilidade. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt na Pet n. 16.632/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Corte Especial, julgado em
, DJEN de
25/2/2025
.)
28/2/2025
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto, desde logo, que a apresentação de embargos de declaração
que venham a ser reputados protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa

prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48990590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 30/07/2025 16:33:46
Código de Controle do Documento: fdc87a87-890a-4648-a7ba-7f6999068aad

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EREsp 1.322.714 / RO
Número Registro: 2011/0291159-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00167234519998220001 119990016723 167234519998220001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
SOC. de ADV.
NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
EMBARGADO : ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSIS GURGACZ
ADVOGADO
: ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - PR039549
INTERES.
: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA E OUTRO(S) - RO003593
INTERES.
: SALES BRANDÃO DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO DIRCEU PELACANI
INTERES.
: EDJAMES DA CUNHA OLIVEIRA
INTERES.
: YALLE CRISTINA SILVA DANTAS
INTERES.
: MÁRIO CALIXTO FILHO
INTERES.
: ACIR GURGACZ
INTERES.
: EURO TOURINHO
Documento eletrônico VDA49465029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 6ed25d9f-8aaf-4c4a-abe1-853c286c19cc

INTERES.
: EMPRESA JORNALÍSTICA ESTADÃO LTDA
INTERES.
: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA
INTERES.
: EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DIEGO DE PAIVA VASCONCELOS - RO002013
MÁRCIO MELO NOGUEIRA - RO002827
SARAH DE PAULA SILVA - RO008980
NOGUEIRA VASCONCELOS ADVOCACIA
GABRIELA SABRY AZAR MARQUES - RO010770
EMBARGADO : ESTADO DE RONDÔNIA
EMBARGADO : MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
INTERES.
: ASSIS GURGACZ
ADVOGADO
: ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - PR039549
INTERES.
: JOSÉ DE ALMEIDA JÚNIOR
ADVOGADO
: CARLOS EDUARDO ROCHA ALMEIDA E OUTRO(S) - RO003593
INTERES.
: SALES BRANDÃO DOS SANTOS
INTERES.
: ANTÔNIO DIRCEU PELACANI
INTERES.
: EDJAMES DA CUNHA OLIVEIRA
INTERES.
: YALLE CRISTINA SILVA DANTAS
INTERES.
: MÁRIO CALIXTO FILHO
INTERES.
: ACIR GURGACZ
INTERES.
: EURO TOURINHO
INTERES.
: EMPRESA JORNALÍSTICA ESTADÃO LTDA
INTERES.
: EDITORA DIÁRIO DA AMAZÔNIA LTDA
INTERES.
: EMPRESA ALTO MADEIRA LTDA
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração,
06/08/2025
12/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell
Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Documento eletrônico VDA49465029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 6ed25d9f-8aaf-4c4a-abe1-853c286c19cc

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465029 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:41:55
Código de Controle do Documento: 6ed25d9f-8aaf-4c4a-abe1-853c286c19cc